Tribunal: TJDFT
Processo: 0728629-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e “é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)” (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
2. A matéria tratada nos Embargos à Execução, embora mais ampla, coincide com o objeto da presente Exceção de Pré-Executividade. Ademais, nota-se que a análise de eventual nulidade do título exequendo, por ausência de assinatura, perpassa pela verificação de capacidade de fato de um dos vendedores, que, ao que tudo indica, encontra-se interditado, o que deve ser melhor verificado após ampla dilação probatória, especialmente quando há notícia nos autos de que este fora devidamente representado, quando da elaboração do título extrajudicial. 2.1 Ainda, para a solução da lide faz-se imperativa, a verificação acerca da suposta proibição de venda do imóvel, havendo nos autos, inclusive, elementos que indicam a plena ciência das partes acerca do negócio jurídico em questão, o que demanda indubitável dilação probatória.
3. Não resta possível a dedução de tal tese defensiva em sede de exceção de pré-executividade, diante da imperatividade de ampla dilação probatória para análise da questão, o que inviabiliza, seu enfrentamento de forma incidental no processo de execução como pretendido pelo executado/agravante, devendo ocorrer no momento oportuno, qual seja, quando da análise dos referidos embargos à execução.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.